Tribunal: TJES
Processo: 0005068-07.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005068-07.2021.8.08.0030
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MIKE RODRIGUES MORAES
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005068-07.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MIKE RODRIGUES MORAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL – CRIME DE RESISTÊNCIA – RECURSO MINISTERIAL – REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA – DENÚNCIA GENÉRICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. 1.
Não fora demonstrado, de forma específica, qual ato fora efetivado pelo acusado, a fim de incorrer nas sanções do artigo ao qual foi denunciado.
2.
Ante a descrição vaga acerca da imputação em desfavor do acusado, mostra-se claro a inépcia da inicial pela ausência de justa causa.
3.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0005068-07.2021.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MIKE RODRIGUES MORAES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão de proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que rejeitou parcialmente a denúncia proposta pelo recorrente em desfavor do acusado
MIKE RODRIGUES MORAES
.

Narra a denúncia que:

"(...) Consta do inquérito policial que a esta instrui, que no dia 24 de junho de 2021, por volta das 18h50m, na Rua Capitão José Maria, Centro desta Cidade e Comarca, o denunciado MIKE RODRIGUES MORAES desacatou os policiais militares SD Caio Boldrini de Barros e SD Vinícius Lopes Aledi proferindo xingamentos consistes em “
vai tomar no cu, policiais corruptos e safados
”, bem como se opôs à execução de ato legal mediante violência aos funcionários públicos competentes para executá-lo.

Ante o exposto, denuncio MIKE RODRIGUES MORAES pela prática dos crimes previstos no artigo 329, “
caput
” c/c artigo 331, na forma do art. 69 do Código Penal, requerendo seja o denunciado citado para responder à acusação em 10 (dez) dias, podendo indicar provas e apresentar testemunhas, acompanhando o processo, que seguirá o rito ordinário, ouvindo-se as pessoas adiante arroladas, até final condenação.(...)”

Ao analisar a denúncia ofertada, a magistrada entendeu por rejeitá-la em relação ao ora recorrido, nos seguintes termos:

“
(...) Sabendo-se que o acusado se defende dos fatos contidos na inicial, e não da qualificação legal a eles atribuída, é necessário que o Ministério Público (ou o ofendido, em se tratando de queixa) descreva o fato delituoso de maneira escorreita, de modo a propiciar ao réu (ou querelado) o exercício de sua ampla defesa.

No caso da inicial acusatória em apreço, em relação ao crime de resistência (art. 329 do CP), verifico que o Ministério Público limitou-se a descrever, abstratamente, os elementos normativos do tipo penal imputado ao Acusado, deixando de descrever as circunstâncias do caso concreto, o que não atende aos requisitos legais exigidos na espécie. (...)”.

O
parquet
estadual ofereceu suas razões recursais aduzindo que encontram-se presentes os requisitos para o recebimento da inicial em relação ao recorrido, eis que a inaugural contém o relato de fatos que se amoldam aos tipos penais descritos nos artigos 329,
caput
, e artigo 331, ambos do Código Penal, razão pela qual deve a decisão ser reformada para que seja recebida na íntegra a denúncia em seu desfavor.

Nos termos do artigo 41, do Código de Processo Penal, a peça inaugural da ação penal deverá conter a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas.

Analisando os autos, nota-se que a denúncia abstêm-se de narrar, pormenorizadamente, a conduta atribuída ao recorrido em relação ao delito previsto no artigo 329, do Código Penal.

Faz, tão somente, menção ao fato do recorrido se opor
“à execução de ato legal mediante violência aos funcionários públicos competentes para executá-lo”
, sem descrever, de fato, de qual conduta violenta o recorrido teria se valido para recursar o cumprimento da ordem emanada pelos policiais militares, limitando-se a descrever os elementos normativos do tipo penal. Vejamos:

Prevê o artigo 329, do Código Penal:
Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Narrou a denúncia que:

Mike [...]
se opôs à execução de ato legal mediante violência aos funcionários públicos competentes para executá-lo.

Assim, noto que não fora demonstrado, de forma específica, qual ato fora efetivado pelo denunciado, a fim de incorrer nas sanções do artigo ao qual foi denunciado.

Como bem salientou a douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
ecoa não conter a denúncia ofertada minimamente descrição de qual ato violento praticou o recorrido visando o não aperfeiçoamento da ordem legal emanada pelos policiais na abordagem, fazendo apenas menção a ter o mesmo se oposto mediante violência ao comando dos agentes públicos, o que sabidamente não se coaduna com a disposição do art. 41, do CPP
[...]
”

Desta forma, ante a descrição vaga acerca da imputação em desfavor do apelado, tenho que mostra-se claro a inépcia da inicial pela ausência de justa causa.

Diante do exposto
,

e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.